Tribunal: TJDFT
Processo: 0015190-14.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0015190-14.2012.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M L SOUZA &amp; CIA LTDA APELADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A REPRESENTANTE LEGAL: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A D E S P A C H O Acolho a manifestação retro da Apelante e concedo o prazo de 5 dias para que a Apelada se manifeste sobre o envio dos autos para a 5a Turma Cível desta Corte de Justiça, considerando a existência de recurso anteriormente apreciado por aquela Turma, existindo assim prevenção de Órgão, em obediência ao disposto no art. 81 do RITJDFT. O presente despacho atende ao Princípio da Não Surpresa e evitando quaisquer nulidades futuras em relação a violação ao Princípio do Juiz Natural. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 2 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator